Tribunal: TJDFT
Processo: 0708428-84.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0708428-84.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE RIBAMAR DOS SANTOS MARQUES AGRAVADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por JOSÉ RIBAMAR DOS SANTOS MARQUES contra decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 2a Vara Cível de Sobradinho, Dra. Clarissa Braga Mendes, que, nos autos de ação de execução de título extrajudicial ajuizada por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A., rejeitou a impugnação à penhora apresentada pelo devedor agravante. Em suas razões recursais (ID 69557919), o executado afirma, em síntese, que “os valores bloqueados no processo inicial têm natureza salarial, sendo, portanto, impenhoráveis, de acordo com o inciso IV, art. 833 do CPC, de forma que a relativização desta regra depende da análise do caso concreto, presentes fatores que conservem a proporcionalidade e necessidade da exceção à regra citada, o que não ocorre neste caso”. Afirmando a presença dos requisitos legais, busca a antecipação dos efeitos da tutela recursal, a ser confirmada no mérito, para que seja determinada a liberação do valor constrito. Preparo dispensado por força da gratuidade concedida na origem. É o breve relatório. DECIDO. Em face da presunção de veracidade da hipossuficiência declarada, e ausentes elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão do benefício (art. 99, §§ 2o e 3o, Código de Processo Civil – CPC), concedo à agravante os benefícios da gratuidade de justiça tão somente para fins de apreciação do presente recurso. Quanto ao pedido liminar, a legislação processual outorga ao Relator o poder de atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando houver risco de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, e desde que demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, I, do CPC). Na espécie, o devedor agravante se insurge contra decisão que rejeitou a impugnação à penhora por ele apresentada. Pela pertinência, confira-se o teor do decisum impugnado: “Quanto aos bloqueios realizados junto ao Banco Itaú. (Itaú Unibanco R$ 271,70 e R$ 970,56). Realizadas as diligências para a satisfação do crédito, foram bloqueados valores em conta-bancária da parte devedora. O art. 833, incisos IV e X do Código de Processo Civil disciplina que são impenhoráveis: "IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o;" "X - a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos;" Contudo, a parte ré apresenta impgunação genérica sem qualquer demonstração da alegada impenhorabilidade das quantias bloqueadas. A petição não veio instruída com contracheques e os extratos bancários a demonstrar se tratarem de quantias depositadas em poupança, bem como a sua não utilização como conta corrente. Rejeito, portanto, a impugnação. Preclusa esta decisão. transfira-se os valores penhorados mais acréscimos legais, em benefício da parte exequente, a qual deverá informar os dados para transferência ou PIX (CPF/CNPJ) ou, do advogado com poderes para receber e dar quitação ou, ainda, da sociedade de advogados, desde que conste da procuração, via expedição de alvará eletrônico.” Quanto à impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC, a Corte Especial do colendo STJ, em recente julgamento, consolidou entendimento no sentido de que a regra da impenhorabilidade de valores depositados em conta poupança, inferiores a 40 (quarenta) salários-mínimos, é aplicável também à importância depositada em conta corrente ou aplicações financeiras, desde que evidenciado cuidar-se de reserva financeira destinada a assegurar o mínimo existencial (REsp n. 1.660.671/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 21/2/2024, DJe de 23/5/2024). Sobre o tema, a orientação desta e. Turma Cível é no sentido de que: “para que seja reconhecida a impenhorabilidade (CPC, art. 833, IV e X), deve haver satisfatoriamente comprovação da natureza da verba constrita, recaindo o ônus probatório sobre o devedor, após sua intimação acerca da indisponibilidade de ativos financeiros, conforme estabelece o art. 854, §§ 2o e 3o, do CPC, sendo a validade da penhora avaliada caso a caso.” (Acórdão 1962636, 0744041-05.2024.8.07.0000, Relator(a): ALFEU MACHADO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 29/01/2025, publicado no DJe: 13/02/2025.) Na espécie, contudo, verifica-se que o executado agravante sequer juntou aos autos os extratos bancários do período em que foi efetivada a penhora na conta mantida junto ao banco Itaú - não sendo possível aferir se o valor constrito diz respeito a reserva financeira destinada a assegurar o seu mínimo existencial ou se há desvirtuamento no uso da quantia depositada. Nessas circunstâncias, ao menos nesse primeiro momento, se entende questionável a incidência da alegada impenhorabilidade. De todo modo, verifico que a Magistrada “a quo” condicionou o levantamento pelo banco exequente da quantia penhorada à preclusão da decisão ora agravada. Portanto, independentemente da plausibilidade da tese recursal, a decisão impugnada não tem o condão de causar à parte dano de grave ou de difícil reparação a justificar a concessão da medida antecipatória postulada. Nessa conjuntura, sem prejuízo de melhor reapreciação da matéria após maior aprofundamento sobre a questão quando do julgamento de mérito recursal, considero não estarem caracterizados, nesse exame prefacial, os requisitos cumulativos autorizadores da antecipação dos efeitos da tutela recursal. Do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao d. Juízo “a quo”. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (artigo 1.019, II, CPC). P. I. Brasília/DF, 12 de março de 2025. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator